Tribunal: TJBA
Processo: 8002082-57.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002082-57.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ADELCY DA SILVA BACELAR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (REsp 1.168.625/MG). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão que não conheceu de apelo em execução fiscal, com fundamento no art. 34 da Lei nº 6.830/80 e no entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.168.625/MG, sob o rito dos recursos repetitivos. A sentença de primeiro grau extinguiu execução fiscal no valor de R$ 245,78, sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, em razão da ausência de requisito indispensável à propositura. O agravante reiterou as razões do recurso principal, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a apelação em execução fiscal de valor inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.168.625/MG, bem como se o agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno, por não enfrentar os motivos determinantes da inadmissibilidade do recurso anterior. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece limite de alçada para cabimento de apelação em execução fiscal, conforme interpretação consolidada em precedente repetitivo do STJ. O STJ, no REsp 1.168.625/MG, sob o regime do art. 543-C do CPC, fixa que o valor de alçada correspondente a 50 ORTN deve ser aferido conforme critérios de conversão e atualização ali definidos, devendo ser observado na data da propositura da execução fiscal. A aplicação do precedente obrigatório conduz à conclusão de inadmissibilidade da apelação quando o valor executado não supera o limite legal e jurisprudencialmente definido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida para ser conhecido. A apelação em execução fiscal submete-se ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, conforme interpretação vinculante do STJ no REsp 1.168.625/MG. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 485, IV e VI; CPC, arts. 931 e 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01.07.2010 (repetitivo, art. 543-C do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002082-57.2022.8.05.0105, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE IPIAU e como agravada ADELCY DA SILVA BACELAR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .